Tribunal: TJMT
Processo: 1005976-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005976-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 24.542.953/0001-40 (AGRAVANTE), OURO ROLAMENTOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 40.907.044/0001-14 (AGRAVADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO DA SILVA - CPF: 286.488.048-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO DE TÍTULO – ALEGAÇÃO DE ENTREGA DE MERCADORIAS COM DEFEITO – BAIXA DE PROTESTO – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO
A QUO
MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A parte agravante sustenta que o título protestado refere-se a mercadorias supostamente entregues com defeito e requer a sustação do protesto até o julgamento final.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, considerando a necessidade de dilações probatórias e a ausência de elementos suficientes que comprovem a probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

No caso, a tese da parte agravante, baseada na alegação de defeito nas mercadorias entregues, demanda dilação probatória para averiguar os fatos e as circunstâncias que envolvem a relação contratual e a legitimidade do protesto, o que inviabiliza a concessão da tutela em sede de cognição sumária.

A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito alegado impede o deferimento da medida de urgência pleiteada.

Assim, a decisão que indeferiu a tutela de urgência deve ser mantida, uma vez que os requisitos legais para sua concessão não foram preenchidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A tutela de urgência exige prova da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo indeferida quando a tese apresentada depende de dilação probatória.

A inexistência de elementos suficientes para comprovar a probabilidade do direito alegado impede a sustação de protesto em sede de cognição sumária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por DUAL DUARTE ALBUQUERQUE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Pedra Preta que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 1000682-83.2023.8.11.0022, movida em desfavor de OURO ROLAMENTOS E COMÉRCIO LTDA,
indeferiu
a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência, para obrigar a ré\agravada a retirar imediatamente o (protesto), em seu nome, diante da inequívoca ilegalidade da referida cobrança.

Em síntese, alega a agravante que a agravada, ao protestar o nome da agravante mesmo após a manifestação de desistência do contrato, deixou de cumprir com sua obrigação primária de zelo e cuidado com as informações que gere, expondo a agravante a um constrangimento ilegítimo, uma diminuição de prestígio e reputação, um abalo a sua idoneidade por conduta voluntária e ilícita da agravada, gerando o dever de indenizar, pois em nítida afronta à honra objetiva, sendo, por conseguinte, passíveis de indenização.

Afirma que experimenta danos de difícil ou incerta reparação, pelo abalo de seu crédito e pela mancha de sua reputação no ramo de seus negócios, vez que se encontra com seu nome protestado, além da vexatória pecha de “mau-pagadora”, quando em verdade não deve a importância mencionada por não existir título executivo legal que impute tal responsabilidade.

A tutela recursal foi indeferida no id. 207798164.

Contrarrazões no id. 223327659. Sem preliminar.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Cinge a controvérsia quanto ao preenchimento pela parte autora dos requisitos legais para deferimento da tutela de urgência.

Segundo o art. 300,
caput
, do CPC, o deferimento de tutela de urgência pressupõe, de forma geral, a existência de elementos evidenciando a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca da matéria, leciona o eminente doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

Por probabilidade do direito, ou
fumus boni iuris
, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de perigo de demora ou
periculum in mora
, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou médica intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

Afora isso, a lesão que se pretende evitar deve ser irreparável, isso é, aquelas cujas consequências são irreversíveis ou, ainda, de difícil reparação. Trata-se, em outras palavras, do receio de que a demora normal do processo cause à parte um dano iminente ou permita sua perpetuação, ou, ainda, implique na ocorrência de um ilícito, já praticado ou em vias de se efetivar.

Na presente hipótese, o Juízo
a quo
acertadamente não vislumbrou a presença da probabilidade do direito, na medida em que a pretensão esposada pela agravante, para que eventualmente possa ser acolhida, está a exigir dilação probatória.

Isso porque a recorrente não nega a existência de relação negocial entre as partes, mas sustenta que os títulos protestados eram referentes a mercadorias que “
se encontravam fora da especificação solicitada
”. Relata ainda que, no entanto, ao entrar em contato com a recorrida, foi informada sobre a impossibilidade de devolução, sem justificativa plausível.

Assim, é inevitável concluir, no cenário, que os elementos contidos na petição inicial e a documentação que a instrui não evidenciam a probabilidade do direito, notadamente diante da alegada condiçção das peças compradas que, ademais, nem sequer foi anexada ao processo.

Portanto, pela insuficiência probatória, não há que se falar em plausibilidade do direito da agravante em suspender os efeitos do protesto como pleiteado.

Frente a esse quadro, em que inexistente a probabilidade do direito, agiu com acerto o Juízo singular. Afinal, ainda que exista perigo de dano grave e de difícil ou incerta reparação, os pressupostos elencados no art. 300 do CPC são cumulativos, de sorte que a falta de um deles já se presta a obstar a pretensão.

Consequentemente, conclui-se que é caso de manter a decisão agravada para que seja dado prosseguimento ao feito, com a devida instrução do processo na origem a fim de comprovar as alegações da agravante.

Acresça-se, ainda, que para sustação de protesto de título exige-se oferecimento de contracautela, conforme entendimento do STJ ( REsp 1340236/SP, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.10.2015), igualmente inexistente nos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025